Tribunal: STF
Processo: AI 588468
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Tempestividade não comprovada. Precedentes. 




1. Não há nos autos elementos que permitam verificar a data na qual foi reaberto o prazo para interposição do agravo de instrumento, o que impede a aferição da sua tempestividade. 




2. Agravo regimental não provido.